Tribunal: TJES
Processo: 5000623-83.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000623-83.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOSE LUIS LOSS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000623-83.2015.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOSE LUIS LOSS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA – DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO POSTERIOR AO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por Município contra sentença que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
2. A execução fiscal foi ajuizada em 08/10/2015 para cobrança de crédito tributário relativo a IPTU e taxas. Após frustradas as diligências de localização de bens penhoráveis, o juízo reconheceu o decurso do prazo prescricional de cinco anos, contado a partir do término do período de suspensão de um ano previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o parcelamento administrativo firmado após o decurso do prazo prescricional é capaz de interromper ou suspender a prescrição intercorrente em execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566), fixou a tese de que o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se, em seguida, o prazo prescricional de cinco anos.
5. No caso concreto, a Fazenda Municipal teve ciência da ausência de bens em 24/09/2016, de modo que o prazo prescricional se consumou em 24/09/2022.
6. O termo de parcelamento apresentado pelo Município foi firmado em 05/06/2024, portanto, após a consumação da prescrição, não sendo apto a interromper ou suspender o prazo prescricional, conforme orientação do STJ (AgRg no REsp 1528020/PR).
7. A mera petição requerendo diligências não constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, sendo imprescindível a efetiva constrição patrimonial ou citação válida, nos termos da tese 4.3 do Tema Repetitivo 566/STJ.
8. O contraditório foi assegurado mediante prévia intimação do Município antes do reconhecimento da prescrição, não havendo vício processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O parcelamento administrativo firmado após o decurso do prazo prescricional não interrompe nem suspende a prescrição intercorrente em execução fiscal. 2. A mera petição requerendo diligências sem resultado útil não é causa de interrupção da prescrição intercorrente.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 566); STJ, AgRg no REsp nº 1528020/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 26.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000623-83.2015.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOSE LUIS LOSS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA – DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de ID 16937575, proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
JOSE LUIS LOSS
, que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 16937576), o Município apelante sustenta, em síntese, a inocorrência de inércia de sua parte e a interrupção do prazo prescricional pela existência de parcelamentos administrativos.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que a execução fiscal prossiga.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente em execução fiscal e à eficácia de parcelamento administrativo firmado após o decurso do prazo prescricional.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a pretensão recursal não merece prosperar.

Rememora-se que a presente execução fiscal foi ajuizada em 08/10/2015 para a cobrança de crédito tributário referente a IPTU e Taxas (CDA nº 911/2015). Após diversas diligências, não foram localizados bens penhoráveis dos executados, fato do qual a Fazenda Municipal teve ciência em 24/09/2016 (data da intimação sobre o resultado infrutífero da penhora, conforme reconhecido na sentença).

Por meio do Despacho de ID 16937573 , datado de 16/08/2024 , o juízo de primeira instância determinou a intimação do Município para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a evidente ocorrência da prescrição intercorrente.

Sobreveio a sentença recorrida (ID 16937575), que, aplicando a sistemática estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo), reconheceu o decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contado a partir do término do prazo de 1 (um) ano de suspensão do feito.

A sistemática para a contagem da prescrição intercorrente na execução fiscal foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que fixou as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido [...].

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável [...], findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Atentando-se aos parâmetros supracitados, veja que, conforme fixado na r. sentença, o termo inicial do prazo de suspensão foi o dia 24/09/2016. A execução, portanto, permaneceu suspensa por um ano, tendo o prazo prescricional quinquenal iniciado em 24/09/2017 e findado em 24/09/2022.

Mesmo transcorrido o referido prazo, a Fazenda Municipal não logrou êxito em encontrar novos bens passíveis de penhora ou indicar causa interruptiva válida.

O Município apelante, em suas razões, sustenta que o prazo teria sido interrompido pelo parcelamento firmado pelo executado. Contudo, o termo de parcelamento anexado (ID 16937572) foi assinado somente em 05/06/2024, e informado nos autos em 20/06/2024.

Ocorre que a existência de causas interruptivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito após o decurso do prazo prescricional não afasta a incidência da prescrição, pois o pronunciamento do Juízo é meramente declaratório. O parcelamento posterior à consumação do prazo não tem o condão de retroagir como causa interruptiva (AgRg no REsp 1528020/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015).

Portanto, o termo de parcelamento anexado pelo Município de Vitória, assinado somente em 05/06/2024 (ID 16937572), não se presta a interromper ou suspender o prazo prescricional, uma vez que já havia ocorrido a prescrição do crédito fiscal em 24/09/2022.

A tese do apelante de que não houve inércia também não se sustenta, pois, conforme a tese 4.3 do Tema Repetitivo 566/STJ, "
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
".

No que tange à prévia intimação (art. 40, § 4º, da LEF), esta foi devidamente realizada (ID 16937573) , tendo o Município se manifestado (ID 16937574). Portanto, foi devidamente oportunizado ao Município o contraditório, não havendo que se falar em decisão surpresa ou em qualquer vício que macule a sentença.

Se o ente público, devidamente intimado, deixou de apresentar fato impeditivo (como um parcelamento
anterior
à consumação da prescrição), deve arcar com as consequências.

Dessa forma, a manutenção da sentença que decretou a prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.